Tribunal: TJES
Processo: 5025520-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025520-97.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: WILSON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025520-97.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: WILSON PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WILSON PEREIRA DE SOUZA

em face de
BANCO BMG

S/A
. Narra a autora, em síntese, que é beneficiário do INSS, e que realizou, ou acreditou ter realizado, empréstimo consignado junto ao requerido, para que suas parcelas fossem descontadas do seu benefício. Ocorre que restou celebrado contrato de cartão de crédito consignado de forma indevida, pois não anuiu em relação à referida modalidade, alegando que houve vício de transparência. Pugna pela declaração de nulidade do contrato, pela devolução, em dobro, dos valores pagos e indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação (ID. 7965701). Na ocasião, suscitou, preliminarmente, a falta de interesse de agir e prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Alegou que o contrato firmado é válido, assim como os descontos realizados, entendendo pela inexistência de danos morais e impossibilidade de devolução dos valores em dobro. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 7965727) pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento do cartão de crédito consignado; b)
DETERMINO
a transformação da operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato objeto da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S.A
) a pagar à parte autora (
WILSON PEREIRA DE SOUZA
): d.1) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 686,59 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda,
além das parcelas comprovadamente descontadas após agosto/2023
.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu BANCO BMG S.A suspenda os descontos das parcelas do cartão de crédito consignado nº 53181425 (averbação da reserva de margem consignável de nº 14326826), objeto da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento, observando-se a data do seu fechamento, cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC. Oficie-se o INSS.
”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7965836). Sustenta, em suas razões, que restou evidenciada a contratação do cartão consignado, e que não há verossimilhança nas alegações do autor. Reitera a alegação de legitimidade do contrato, o que impossibilita a conversão da modalidade contratada. Por fim, alega a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados e para que seja determinado que o autor restitua a quantia depositada em sua conta, autorizando-se a compensação de valores.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 7965839), reiterando as alegações da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso. Isto porque
, apesar de alegar que o contrato ocorreu de maneira devida, não acostou qualquer comprovação de que prestou as necessárias informações ao autor acerca dos termos e condições específicas do contrato.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Dito isso, tenho que é verossímil a alegação autoral de que foi surpreendido pela informação do Requerido de que adquiriu cartão de crédito na modalidade consignada, sendo certo que não há nos autos quaisquer provas (ônus que competia o requerido, o qual não se desincumbiu) de que tenha esclarecido de forma pormenorizada os números das parcelas e como se dariam os pagamentos, o que leva a crer que de fato a parte autora acreditou que os descontos ocorreriam tão somente em folha de pagamento já que havia procurado o requerido para efetuar empréstimo de tal modalidade.

Repito, cabia ao Requerido trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada, o que não restou evidenciado in casu.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Em decorrência disso, evidencia-se a possibilidade de conversão da modalidade contratual, fazendo valer a vontade do consumidor que, como mencionado, pretendia contratar um empréstimo consignado. Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que assim determinou:

Portanto, deve-se cancelar o cartão de crédito e transformar a operação em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas.

Na hipótese em análise, deve-se considerar que o contrato de empréstimo consignado, celebrados em agosto de 2018, objeto da lide, foi no valor total de R$ 1.452,75 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) (R$ 1.220,75 + R$ 232,00), conforme comprovantes de transferências juntados aos autos (Id. 30698252).

Deve-se, ainda, considerar que sobre o valor do contrato deve incidir juros, de acordo com a média praticada pelo mercado naquela época (1,90% a.m) (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), restando devido pela parte autora o valor de R$ 2.409,90 (dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa centavos), conforme cálculo realizado junto ao site do Banco Central (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do)

Ocorre que já houve o desconto da quantia de R$ 3.096,49 (três mil e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) na folha de pagamento, até agosto de 2023, conforme extratos financeiros juntados aos autos (Id. 29569588 e Id. 30698252, págs. 3 a 9).

Assim, considerando que houve desconto a maior na folha de pagamento, até agosto de 2023, conforme documentos juntados aos autos, é devida a restituição da quantia de R$ 686,59 (seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) (R$ 3.096,49 - R$ 2.409,90).

Ademais, o pedido do recorrente de que o autor seja compelido a devolver os valores que foram depositados em sua conta, este não merece prosperar. Tendo em vista que foi realizada a conversão da modalidade do contrato, com o cálculo do valor devido pelo autor que, em comparação com o valor que foi efetivamente pago por ele, extrai-se que o débito já foi devidamente quitado, com pagamento a maior.

Portanto, não merece modificação a sentença guerreada, posto que houve a quitação por parte do autor e, em contrapartida, o banco deve devolver o valor pago a mais, na forma determinada.

No que tange aos danos morais, restaram configurados em decorrência da falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que não prestou as informações adequadas ao consumidor, submetendo o consumidor a uma modalidade contratual mais onerosa, de forma injustificada. Demonstra-se o dano, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)